Tribunal: TJMT
Processo: 1033498-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033498-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Consulta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HELIO ARTUR ASSUNCAO - CPF: 053.095.671-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA ORTOPÉDICA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar o agendamento e realização de consulta em ortopedia (quadril) em favor do paciente, com possível necessidade de procedimento cirúrgico para retirada de corpo estranho intra-articular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência absoluta para processar e julgar a causa, considerando o valor inferior a 60 salários mínimos; e (ii) saber se a responsabilidade pela obrigação de fazer é exclusiva do ente municipal.

III. Razões de decidir

3. As ações relacionadas à saúde pública têm caráter ilíquido, sendo impossível mensurar o valor efetivo que pode ser custeado pelo ente público em ação cominatória de natureza contínua, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.

Conforme o Tema 793 do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5.

O tratamento prescrito, enquadrado como de alto custo, insere-se primariamente nas atribuições do Estado, devendo ser mantido o direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária subsidiária do Município.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. As ações de saúde pública têm caráter ilíquido, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa. 2. Em demandas de saúde pública, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao ente federativo competente segundo as regras de repartição administrativa, sem prejuízo da responsabilidade solidária subsidiária dos demais entes
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei no 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178); TJ-MT APL 00006248320168110009, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j.18/12/2018; Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúdedo CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – Vara da Saúde
, na ação de obrigação de fazer no 1039676-12.2024.8.11.0002 que
deferiu parcialmente tutela provisória de urgência em desfavor do ente público
para determinar o agendamento e realização de consulta em ortopedia (quadril) em favor do paciente
HELIO ARTUR ASSUNÇÃO
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de redirecionamento ao Município de Várzea Grande, conforme o Tema 793 do STF.

O Estado argumenta que a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública não detém competência para julgar a causa, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários-mínimos, o que atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

Embasado no Tema 793 do STF e nos Enunciados n. 8, 60 e 87 das Jornadas de Saúde do CNJ, o Estado sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do serviço pleiteado é prioritariamente municipal, seguindo a regra da descentralização e hierarquização da saúde pública.

Afirma que o direcionamento da obrigação ao Estado só deve ocorrer em caso de descumprimento pelo Município, o que não foi comprovado.

Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito busca o provimento do recurso.

Pretendido efeito suspensivo foi indeferido (id. 254600176).

A recorrida apresentou Agravo Interno contra a decisão

que indeferiu a tutela recursal (id. 257813669).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas (id. 262732766), assim como no Agravo Regimental (id. 262732778).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 269320760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se do
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – Vara da Saúde
, na ação de obrigação de fazer no 1039676-12.2024.8.11.0002 que
deferiu parcialmente tutela provisória de urgência em desfavor do ente público
para determinar o agendamento e realização de consulta em ortopedia (quadril) em favor do paciente
HELIO ARTUR ASSUNÇÃO
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de redirecionamento ao Município de Várzea Grande, conforme o Tema 793 do STF.

O agravante afirma preliminarmente que o Juízo não é competente para processar e julgar a causa, frente ao valor da causa que é menor de 60 salários mínimos, atraindo a competência da Juizado Especial. No mérito defende a responsabilidade pela obrigação de fazer – consulta em ortopedia (quadril) com possível necessidade de procedimento cirúrgico – é do ente municipal.

Da competência do Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
:

A questão preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso merece detida análise, considerando a alegação de incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, fundamentada no valor da causa inferior a 60 salários mínimos.

De fato, a Lei no 12.153/2009 estabelece em seu artigo 2o a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados até o valor de 60 salários mínimos. Contudo, a análise da competência jurisdicional no caso em tela demanda consideração mais aprofundada, especialmente em razão da especialização da vara de origem.

Neste Egrégio Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se regulamentada pela Resolução no 004/2014/TP, trazendo o artigo 1o as seguintes determinações:

"Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n.
12.153
, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o. Observadas as restrições previstas no
§ 1o
do art.
2o
da Lei n.
12.153
/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (

...) VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII –
atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos
;"

Contudo, ressalto que nas causas relacionadas à saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas, principalmente no caso em análise, em que se busca a consulta ortopédica para futuro procedimento médico/cirúrgico. Com efeito, não se pode olvidar, a despeito de eventual pedido específico, que o escopo das demandas de saúde é garantir a efetividade do serviço de saúde pública.

Na hipótese, é impossível valorar, de início, o direito a ser assegurado, pois o que define a extensão do direito é a obrigação de fazer, ilíquida por natureza, imposta pela sentença ou acórdão e não o pedido ou o valor atribuído à causa. Assim, revela-se incabível o processamento da presente ação no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, tão somente pela aferição do valor da causa ou do procedimento inicial.

Desse modo, significa dizer que é inevitável, pois, a conclusão de que tais ações, relacionadas à saúde pública, tem o caráter ilíquido, logo, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa, que pode vir a ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da continuidade da obrigação. Isso porque se mostra inviável a mensuração do valor que pode ser efetivamente custeado pelo ente público na ação cominatória de natureza contínua.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA –
TRATAMENTO ESPECIALIZADO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – QUESTÕES RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA – CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES – PROTEÇÃO AO DIREITO DIFUSO E COLETIVO - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
– RECURSO PROVIDO. Evidenciado que a demanda envolve questões relacionadas à saúde pública em que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa, que pode vir a ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da continuidade da obrigação. De acordo com a Lei n.o 12 .153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para processar e julgar demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. (TJ-MT - APL: 00006248320168110009 MT, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA –
Ainda que o valor atribuído à causa fosse inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos, tratando-se de feito que foi distribuído originalmente ao Juizado Especial da Fazenda, e posteriormente redistribuído à Vara da Fazenda Pública, após emenda da inicial com ajuste do valor atribuído à causa, tal valor é meramente estimativo, até porque se trata de pedido ilíquido
(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1051895-96 .2015.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2023) (destaquei)

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida.

Da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico
:

O caso em debate nos autos de origem – PJE no 1039676-12.2024.8.11.0002 – se refere ao paciente
HELIO ARTUR ASSUNÇÃO, que nas palavras do médico que o acompanha, a
presenta fragmento (corpo livre em quadril direito) pós luxação traumática,
se faz necessário provável retirada de fragmento intra articulares.
(...)
Corpo flutuante em articulação
’
.
(id. 175205574 dos autos de origem)

Na regulação do SUS consta que o diagnóstico inicial é de ‘
Fratura de coluna lombar e da pelve
’ e que se trata de pedido de
URGÊNCIA.
Necessita de Consulta em Ortopedia - quadril
.

Na descrição do procedimento solicitado consta ‘
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA-ARTICULAR
’ (id. 175205573 dos autos de origem)

Pois bem.
Pertinente lembrar que a saúde é um serviço de relevância pública e, por ser o direito à saúde e à integridade física um direito indisponível do cidadão, cumpre ao Poder Público, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90 e da Constituição da República, assegurar o acesso a uma qualidade mínima de vida a fim de garantir a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.

O art. 196 da Constituição da Republica prevê que
todos os entes federativos devem zelar, de forma solidária, pelo atendimento à saúde da população
, impondo-lhes, pois, a obrigação comum de viabilizar todas as providências necessárias à implementação e eficácia dos preceitos estatuídos na Carta Magna, à luz do Estado Democrático de Direito.

O STF, no
julgamento
do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.

Referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793
. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nesta quadra, foi fixada a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que
compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto
.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II)
Estados –

alta e média complexidade
; (III)
municípios – ações básicas e as de baixa complexidade
.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Diante disso, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Na hipótese em análise, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Instância determinou que o Estado de Mato Grosso disponibilize o tratamento vindicado, qual seja, consulta em ortopedia, evoluindo em
‘
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA-ARTICULAR
’, conforme consta da regulação do SUS. Referido tratamento está enquadrado como sendo de alto custo
.

Nessa esteira, tenho que, o Município de Várzea Grande, na prestação do serviço público de saúde, apesar da solidariedade, não é competente primário para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso primariamente.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS (PAZOPANIBE 400 MG) DESTINADO AO TRATAMENTO DE CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS DE RIM
.
RESPONSABILIDADE PELA DISPENSAÇÃO QUE EMBORA SEJA SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO, DEVE SER ADEQUADA AO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DO ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO
. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANTO AO TEMA 793.
OBRIGAÇÃO AFASTADA QUANTO AO ENTE MUNICIPAL DIANTE DO COMPROMETIMENTO DE SIGNIFICATIVA PARTE DO ORÇAMENTO
, COM SÉRIO RISCO DE AFETAR O RESTANTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E, POSSIVELMENTE, OUTRAS ATIVIDADES ESSENCIAIS.
MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO, TAMBÉM DEMANDADO, POR DETER MAIORES CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS PARA CUMPRIR MEDIDAS DE FORNECIMENTO DE FÁRMACOS DE ALTO CUSTO.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50468481920208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5046848-19.2020.8.24.0000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/04/2021, Terceira Câmara de Direito Público) (destaquei)

Dessa forma,
o tratamento médico deve ser
inicialmente
assegurado pelo Estado
. Contudo, que,
caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária
, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da demandante.

Nesse sentido, confira-se:

“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Direito constitucional. Direito à saúde. Tema 793. Solidariedade dos entes federados.
Necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem eventualmente suportou o ônus financeiro.
Exame de alta complexidade. Atribuição ao Estado. Consultas. Dever do Município. Recurso parcialmente provido. 1. A responsabilidade de prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, logo, qualquer dessas entidades tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes.
2. Na forma do que foi estabelecido pelo Plenário do STF, apreciando o tema 793 da Repercussão Geral ( Recurso Extraordinário n. 855.178-RG), a solidariedade não afasta a possibilidade, nem a necessidade, de atribuir a cada um dos entes, sendo possível, a obrigação de fornecer o atendimento segundo o Sistema, que atribui a cada um a sua respectiva obrigação.

3. O fornecimento de procedimento de média ou alta complexidade compete, precipuamente,
à direção estadual do SUS, logo, a obrigação deve ser direcionada ao ente estadual
, na forma do que dispõe o Tema 793/STF. Precedentes
. 4. No que tange à participação do ente municipal no dever de disponibilizar a consulta, evidencia-se que é medida de rigor que como ente da federação, proporcione o que for necessário para efetivar os direitos que a Carta Magna estipula. 5. Recurso parcialmente provido”. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7056210-91.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 26/06/2023 (TJ-RO - AC: 70562109120228220001, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 26/06/2023) (destaquei)

“(...) O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) -
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
”. (TJ-MG - AC: 10074150050909002 Bom Despacho, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2022)

Desse modo, mantenho a responsabilidade solidária, contudo, verificado o alto custo do tratamento prescrito, e em acolhimento ao Tema 793 do STF,
mantenho o direcionamento da obrigação no caso concreto primeiramente ao Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do julgamento do agravo de instrumento, a análise do agravo regimental restou prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025